Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-29.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA ELETRÔNICA NO PJE. EQUIVALENTE À DATA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO. RECESSO FORENSE.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente indica as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Equivalendo a ciência inequívoca do ato judicial à data de publicação, o termo inicial para interposição de recurso é o primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica. No caso, a ciência do ato decisório se deu durante o recesso forense, de maneira que o termo inicial para a contagem do prazo recursal ocorrera no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro.
3. Agravo interno conhecido e não provido.